Tribunal: TJSP
Processo: 1000562-55.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da requerente. Pedido de gratuidade requerido em sede recursal que restou indeferido. Apelante que recolheu valor a menor das custas. Novamente intimada, esta apenas reiterou as antigas alegações, requerendo a concessão da gratuidade. Não comprovação de mudança de sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da requerente. Pedido de gratuidade requerido em sede recursal que restou indeferido. Apelante que recolheu valor a menor das custas. Novamente intimada, esta apenas reiterou as antigas alegações, requerendo a concessão da gratuidade. Não comprovação de mudança de sua situação econômico-financeira. Mera reiteração das alegações, deixando transcorrer o prazo legal para recolhimento de preparo. Deserção configurada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000562-55.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ANDREIA YIN VIEIRA, são embargados DECOLAR. COM LTDA, AMERICAN
AIRLINES INCORPORATION e TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-55.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 08802
2
Embargos de Declaração no: 1000562-55.2018.8.26.0068/50000
Embargante: Andreia Yin Vieira
Embargados: Decolar.Com Ltda., American Airlines INC. e Latam Airlines Group
S/A
Autos em primeiro grau no: 1000562-55.2018.8.26.0068
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Vara: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
VOTO No. 08802
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou
improcedente o pedido. Insurgência da requerente. Pedido de
gratuidade requerido em sede recursal que restou indeferido.
Apelante que recolheu valor a menor das custas. Novamente
intimada, esta apenas reiterou as antigas alegações, requerendo a
concessão da gratuidade. Não comprovação de mudança de sua
situação econômico-financeira. Mera reiteração das alegações,
deixando transcorrer o prazo legal para recolhimento de preparo.
Deserção configurada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 249/251 não conheceu do recurso da ora
embargante. Contra referida decisão, foram opostos embargos de declaração com
fundamento na obscuridade do julgado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já
exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro
material a ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca a embargante obter efeito infringente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-55.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 08802
3
modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo, buscar a via processual
adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões ventiladas foram devidamente
analisadas e fundamentadas, sendo certo que o descontentamento da parte com o conteúdo
da decisão não a torna, por si só, passível de alteração pela via eleita.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos
constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se adequadamente
fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe
o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.( EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9) Julgado
em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial deve ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a Turma, REsp no 15.540-SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu art. 1.025,
que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000562-55.2018.8.26.0068/50000 -Voto no 08802
4
MARCOS GOZZO
Relator